Tribunal: TJDFT
Processo: 0713330-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Reclamação apresentada por MARCELA CARVALHO BOCAYUVA contra v. Acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos do Agravo de Instrumento n. 0700738-14.2018.8.07.9000, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. EXECUTADO QUE RECEBE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a agravante contra decisão proferida pelo juízo a quo em sede de execução, indeferiu o pedido de penhora mensal de 30% de quaisquer valores depositados em conta corrente ou conta poupança de titularidade do executado até o limite da satisfação integral do crédito, sob o fundamento de que o sistema BacenJud não apresentaria tal possibilidade de constrição periódica a partir de apenas uma determinação judicial. Pleiteia o agravante a penhora na folha de pagamento do executado. 2. Recurso tempestivo. Custas recolhidas. Liminar deferida (ID 5440124). Sem contrarrazões. 3. Em que pese haver entendimento jurisprudencial no sentido de que, no caso de execução de verba devida a advogado, é possível a penhora de vencimentos do executado, tendo em vista o caráter alimentar da verba honorária, há de se considerar as peculiaridades do caso concreto. 4. No presente caso, o executado recebe auxílio doença no valor de um salário mínimo, de modo que não há como penhorar seu salário para o pagamento da dívida em questão sem que tal medida comprometa sua subsistência e mínimo existencial. Ressalto que, embora os honorários constituírem verba alimentícia, certamente o profissional não depende só dessa causa para sua subsistência. Por outro lado, a penhora do auxílio-doença no valor de um salário mínimo, recebido pela parte executada, como única fonte de renda, obviamente comprometerá sua subsistência, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Revogo a liminar anteriormente deferida. Sem condenação em honorários diante da ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme art. 46 da Lei 9.099/95. A Reclamante sustenta que o v. Acórdão contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de “ser plenamente cabível a penhora dos proventos, inclusive, de prestações previdenciárias”, a fim de satisfazer crédito de natureza alimentar, como é o caso de honorários advocatícios, fazendo referência aos julgados proferidos no REsp n. 1747645 e REsp: 1440495. Aduz ter sido diligente durante todo o curso do processo em que atuou como advogada do Reclamado, ao passo que este agiu de má-fé ao desconstituí-la às vésperas de se expedir o alvará judicial. Requer, assim, o acolhimento da reclamação para que, reformando-se a decisão impugnada, seja permitida a penhora sobre o auxílio doença percebido pelo Reclamado. Preparo regular. É o relatório. Decido. É certo que cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incisos I ao IV, do CPC/2015). No que tange a acórdãos proferidos pela Turma Recursal em contrariedade a precedentes do STJ, o cabimento de reclamação está disciplinado na Resolução 03/16 do STJ e no artigo 196, IV, do Regimento Interno deste TJDFT, cujo teor destaca-se: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Oportuno esclarecer que precedentes, para fins de Reclamação, são aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Código de Processo Civil, de superior hierarquia, proferidos em julgamento de incidente de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas. Ocorre que, no caso, a parte não apontou nos presentes autos contrariedade a acórdão proferido em julgamento de demandas repetitivas ou jurisprudência sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência, pois o paradigma apontado (REsp n. 1747645 e REsp: 1440495) não se amolda aos termos da referida legislação. Quadra dizer que não houve afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo. Se o Acórdão reclamado não decidiu com acerto, uma vez que segundo argumenta a Reclamante auxílio previdenciário no valor de um salário mínimo pode ser objeto de penhora de crédito de natureza alimentar, certo é que se trata de matéria que não se mostra idônea para embasar a Reclamação, instrumento processual excepcional que tem contornos próprios e que se destina a zelar pela segurança jurídica e não pra servir como sucedâneo recursal para alterar o que foi decidido, reexaminar provas ou rediscutir matéria fática. Nesse ponto, emerge evidente o manejo da Reclamação como sucedâneo recursal, ao passo que “o acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto, é tema que incumbe às instâncias próprias” (STF, Rcl 25328 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 988 DO CPC E ART. 196 DO RITJDFT. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO A PRECEDENTE DO STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1316346/SC). DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RESOLUÇÃO 3/2016 DO STJ. AUSÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO ROL DE CABIMENTO. PRECEDENTE QUALIFICADO. IMPRESCINDIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O manejo da Reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo as seguintes as hipóteses de cabimento: preservação da competência do tribunal; garantia da autoridade das decisões do tribunal; garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; ou resolução de divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência. 2. A Resolução n. 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça não teve o condão de ampliar o rol de cabimento do instituto da Reclamação, ao incluir, em sua parte final, a garantia da "observância de precedentes". Sua finalidade foi precipuamente transferir a competência para apreciação e julgamento da Reclamação aos Tribunais Estaduais, diante do excessivo volume de ações que chegavam no Superior Tribunal de Justiça, o que não se coaduna com o princípio da celeridade, norteador do sistema dos Juizados Especiais. 3. A admissibilidade da Reclamação carece de demonstração de precedentes qualificados e não de somente uma decisão judicial isolada. Tais precedentes referem-se àqueles com eficácia normativa e encontram-se devidamente tipificados no Código de Processo Civil, reproduzidos no Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1231159, 07039423220198079000, Rel. Des. SIMONE LUCINDO, Câmara de Uniformização, julgado em 17/2/2020, DJe 5/3/2020). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA QUALIFICADA. RESOLUÇÃO/STJ No 03/16. PRECEDENTES ISOLADOS. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA COM O CPC E RITJDFT. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. MANUTENÇÃO. 1. Ainda que a embargante não tenha obedecido a determinação de converter os embargos de declaração em agravo interno, possível o seu recebimento como agravo interno, se as razões do recurso se contrapõem aos fundamentos da decisão monocrática recorrida, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 2. É inadmissível a reclamação de que trata a Resolução no 03/16 do STJ, quando os paradigmas invocados consistirem em precedentes isolados. 3. O termo precedentes, constante do art. 1o, da Resolução 03/16 do STJ, alcança somente aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados, devendo esse instrumento guardar harmonia com o CPC, ato normativo de hierarquia superior, bem como com o RITJDFT, sob pena de se admitir a criação de hipótese de cabimento da reclamação não prevista em lei. 4. Agravo interno não provido. (TJDFT, Acórdão 1217657, 07078823920198070000, Rel. Des. ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019). Assim, não obstante o inconformismo da Reclamante com o resultado do julgamento proferido pela Turma Recursal em seu desfavor, não se justifica, no caso, o cabimento da via eleita, o que, de plano, impõe o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) À vista do exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator